Tribunal: TJDFT
Processo: 0749664-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa (ID 22229192): "[...] 03. Compulsando os autos de execução do paciente, verifica-se que, embora haja decisão indeferindo o indulto com base nos decretos de 2013 e 2014, não há análise pelo juízo de primeira instância acerca da possibilidade de concessão do indulto veiculado pelo decreto 7648/11. 04. Assim, sob pena de supressão de instância, tal requerimento deve ser dirigido primeiramente a VEP/DF. 05. Ademais, importa salientar que o paciente é assistido por advogado constituído em sede de execução (procuração em anexo), o qual deve formular o pedido em favor do sentenciado junto ao juízo de primeiro grau. Isto posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido." Nesse contexto, o indeferimento liminar do presente habeas corpus é medida que se impõe, já que não pode haver supressão de instância. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente habeas corpus. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator